Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade das faturas vencidas em 07/04/2023 e 07/05/2023, nos valores de R$2.577,10 e R$2.490,72, respectivamente, vinculadas ao imóvel citado, assegurado o direito da ré de emitir novas faturas, no prazo de 10 (dez) dias, com importância a pagar calculada com base na média de consumo de 12 (doze) meses, excluídos os meses impugnados, com vencimentos adequados para o efetivo pagamento. Em seu recurso, assevera a regularidade da medição do consumo efetuada no imóvel nos meses de abril e maio de 2023, ressaltando que não foi constatado erro de leitura. Alega que a inexistência de vazamento apenas corrobora que o consumo apurado decorreu da utilização da água, devidamente confirmada pela leitura do hidrômetro. Assim, sustenta a presunção de veracidade e que atuou amparada no princípio da legalidade, efetuando a cobrança registrada no hidrômetro, conforme estabelecido no artigo 32 do Decreto Distrital no 26.590/06, não sendo admitido que o Poder Judiciário estabeleça um determinado consumo de água com amparo nos argumentos da parte autora. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51880499- 51880500). Contrarrazões apresentadas (ID 51880503).

III. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

IV. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de modo que o encargo probatório quanto a legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante é da empresa recorrente. Não obstante a tese de que a parte autora se manteve inerte, constata-se que o usuário do serviço promoveu as medidas possíveis, ou seja, a realização de três vistorias técnicas não foi identificada anormalidade nas instalações, fato confirmado pela ré em contestação (ID 51880482 p.5). Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (ID 51880465), cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC), que, no caso, não restou comprovado.

V. No caso em apreço, nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo no mês impugnado nestes autos ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Ademais, ainda que a parte ré sustente que não foram identificadas falhas no hidrômetro, verifica-se a discrepância entre a média de consumo anterior (sendo adequado utilizar, como referência a título exemplificativo, a média apurada nos meses anteriores aos meses de abril e maio de 2023). Destaca-se que nos primeiros cinco meses anteriores a abril e maio a conta mensal era bem inferior ao valor constante nos meses impugnados (02/2023 R$ 323,12; 01/2023 R$ 660,43; 12/2022 R$ 65,53; 11/2022 R$ 40,33 e 10/2022 R$ 16,06) . Assim, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão da conta/fatura do serviço de água e esgoto, com fulcro na média de consumo dos doze meses anteriores, conforme estabelecido pelo juízo de origem e em consonância com o art. 92, § 3o da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Precedentes: (Acórdão 1787563, 07114661520238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720490, 07485656520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.